Tribunal: TJES
Processo: 5000100-20.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000100-20.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL JOVINO VENTORIM
RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000100-20.2020.8.08.0049

RECORRENTE: MIGUEL JOVINO VENTORIM

RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S/A

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: VALERIANO CEZÁRIO BOLZAN

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, verificado no caso específico dos autos, ante o documento acostado ao ID 2117297.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR E SEU PATRONO EM AUDIÊNCIA PRESENCIAL DESIGNADA. PERÍODO DA COVID-19. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

1 – A parte autora foi intimada por seu patrono da audiência presencial designada nos autos para a data de 14/09/2020, conforme intimação de ID 1801283, publicada em 30/07/2020; impugnando a audiência presencial somente após a audiência, com argumento do estado de pandemia, para não comparecer ao ato presencial designado, o qual tinha conhecimento desde a data de sua intimação;
2 – Aduz impossibilidade de comparecer presencialmente ao ato designado, ante a pandemia e o estado intermediário das atividades decretado pelo TJ/ES; 3 – Apesar de recomendação para realização de audiências por videoconferência, deveria a parte autora suscitar a postergação do ato presencial em data anterior a audiência, a fim de oportunizar a análise pelo magistrado de piso, o que não o fez, deixando simplesmente de comparecer ao ato designado, inclusive com pedido, seu, de oitiva de testemunha; 4
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95;
5 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.